Tribunal: TJDFT
Processo: 0015287-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015287-54.2016.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: GILDEMAR DE DEUS CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRA EMBARGADA. ANULAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. TERMOS INICIAL E FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Aferido que as litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, correto afirmar que o relacionamento de direito material entre elas estabelecido deve ser regido pelas normas inerentes ao Código de Defesa do Consumidor. A ocorrência de embargos na obra e ausência de alvará de construção são fatores intrinsecamente ligados à atividade desempenhada pelas requeridas, sendo, portanto, previsíveis pelas empresas atuantes no mercado da incorporação e construção civil, razão pela qual não devem ser consideradas como causas excludentes de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior. Os danos materiais – lucros cessantes – suportados pelo promitente comprador em decorrência do inadimplemento dos promitentes vendedores, prescinde de comprovação acerca da destinação da unidade habitacional por parte de seu adquirente. Os lucros cessantes devidos pela promitente vendedora ao promitente comprador, em razão do inadimplemento contratual, tem por termo inicial a data em que o imóvel deveria ter sido entregue e não o foi, computado eventual prazo de tolerância, e por termo final a data de rescisão do contrato, operada pela sentença. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da sucumbência, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária, uma vez que se trata de norma cogente, que tem por destinatário o próprio Juiz. Subsidiariamente, em hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, apontando o direito à retenção parcial das quantias pagas pelo recorrido (Tema 577 do STJ); b) artigo 396 do Código Civil, defendendo que os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas em decorrência da rescisão de contrato de compra-venda de imóvel devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão (Tema 1.002 do STJ). Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que descabe dar seguimento ao inconformismo das insurgentes em relação ao alegado malferimento aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, (enunciado 543 da Súmula do STJ e Tema 577), firmou o entendimento de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente, não merece ser admitido o apelo especial quanto à asseverada afronta ao artigo 396 do Código Civil, pois a tese jurídica acerca da incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado não foi objeto de exame em sede recursal. Ressalto que o acórdão recorrido sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020). Acrescento que “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1876841/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Ressalte-se que a hipótese dos autos, ao contrário do alegado pelas insurgentes, não se adequa ao Tema 1.002 do STJ. A respeito, destaco que, por ocasião do julgamento do REsp 17400911/DF, a referida Corte de Justiça firmou o entendimento de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. A turma julgadora, in casu, reconheceu, diversamente da situação tratada pelo referido tema, a inadimplência contratual da insurgente como causa apta a legitimar a pretensão do recorrido à rescisão contratual (ID 16789968). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005